Tribunal: TJES
Processo: 0000042-55.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000042-55.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERICK RAMON BATISTA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade restou provada pelo laudo definitivo, informando que a cocaína apreendida pesava 2,4kg. Quanto à autoria, os militares confirmaram que o réu foi flagrado no interior de um ônibus interestadual, transportando 3 tabletes de cocaína de Belo Horizonte à Guarapari, o que foi confirmado pelo réu em seu interrogatório.

2. Nos termos do art. 156 do CPP e da jurisprudência recente do Colendo STJ, é ônus da defesa provar eventuais excludentes suscitadas. Porém, a defesa do réu não produziu provas suficientes da inexigibilidade de conduta diversa. Precedente do STJ.

3. Quanto ao tráfico privilegiado, adequada a fundamentação no sentido de que o réu não preencheu os requisitos legais, diante da natureza e da elevada quantidade de droga, em transporte interestadual para cidade turística.

4. Assiste parcial razão à defesa no que tange à dosimetria, eis que utilizada fundamentação genérica ou inadequada para negativar a culpabilidade, a personalidade e as consequências. Mantida apenas a desvaloração das circunstâncias do crime. Com relação à causa de aumento do art. 40, inc. V da Lei de Drogas, aplicada a fração mínima de 1/6 (um sexto). Pena redimensionada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000042-55.2021.8.08.0021

APELANTE: ERICK RAMON BATISTA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: EXMO. DES. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

T
rata-se de Apelação Criminal interposta por
ERICK RAMON BATISTA ALVES
em face da Sentença (fls. 45/47-V) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que o condenou pela prática do crime
previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06 (tráfico interestadual de drogas)
,
à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Q
uanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 6 de janeiro de 2021, por volta das 10h30min, na Rod. Jones dos Santos Neves, próximo ao Rodoshopping, Bairro Várzea Nova, Guarapari/ES, o apelante, agindo de forma livre e consciente, transportou e trouxe consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Após detida análise dos autos, não vejo como acolher o pleito absolutório, fundado na tese de inexigibilidade de conduta diversa, eis que não provada tal excludente.

Ressalto que a materialidade restou provada pelo auto de apreensão e laudo definitivo (fl. 30), informando que a cocaína apreendida pesava 2,4kg.

Quanto à autoria, identifiquei que os militares, ouvidos na esfera policial e em juízo, confirmaram ter flagrado o réu no interior de um ônibus interestadual, entre Belo Horizonte à Guarapari, transportando 3 tabletes de cocaína, o que foi confirmado pelo réu em seu interrogatório.

Observo que, diversamente das alegações defensivas, o réu não afirmou ter sido ameaçado ou obrigado a transportar as drogas, mas sim que aceitou realizá-lo em troca da quitação de uma dívida de drogas e somado a um pagamento no valor de quinhentos reais.

Nos termos do art. 156 do CPP e da jurisprudência recente do Colendo STJ, é ônus da defesa provar eventuais excludentes suscitadas. Todavia, a defesa do réu não produziu provas suficientes da inexigibilidade de conduta diversa.

Nesse sentido, vejamos recente julgado:

“
(...) 7. No que concerne à alegada ofensa aos arts. 155 e 156 do CPP, verifico que o elemento normativo do tipo, consistente na culpa por imprudência, foi devidamente delineado, não havendo ser falar que a hipótese se trata de mero acidente de trânsito. Ademais, como é de conhecimento, o ônus acusatório diz respeito aos elementos positivos, devendo demonstrar, assim, a materialidade e autoria delitiva. Eventuais excludentes devem ser provadas pela defesa.
(...)
(AgRg no AREsp n. 1.942.630/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Diversamente, concluo assistir parcial razão à defesa no que tange à revisão da dosimetria.

Na fase do art. 59 do CPB, extrai-se que utilizada fundamentação genérica ou inadequada para negativar a culpabilidade, a personalidade e as consequências.

Entretanto, mantenho a negativação das circunstâncias do crime, pois os mais de 2 quilos de cocaína foram transportadas pelo réu com destino a um município turístico, em mês de férias de verão, podendo atingir um número elevado de pessoas e gerar grande renda para o tráfico. Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão.

Aplicada a redução pelas atenuantes da menoridade e da confissão, a pena intermediária restará fixada no mínimo legal (cinco anos de reclusão), observando o limite previsto na Sumula 231 do STJ.

Quanto ao tráfico privilegiado, reputo adequada a fundamentação no sentido de que o réu não preencheu os requisitos legais, diante da elevada quantidade de droga, de alto poder viciante e valor econômico, e do transporte interestadual, eis que somente seria confiado tal função a quem possui envolvimento com a atividade criminosa.

Com relação à causa de aumento referente ao transporte interestadual (art. 40, inc. V da Lei de Drogas), houve
bis in idem
e ausência de correlação com a majorante ao utilizar a quantidade de drogas apreendida também para a escolha da fração em 1⁄4 (um quarto), merecendo ser aplicada a fração mínima de 1/6 (um sexto).

Dianto exposto, fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. Mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CPB.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Apelo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena de
ERICK RAMON BATISTA ALVES
, fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.